Tribunal: TJMT
Processo: 1028240-80.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028240-80.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO – NECESSIDADE – ERRO MATERIAL CONSERTADO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

O ART. 494, DO CPC PERMITE, DE OFÍCIO OU POR REQUERIMENTO DE UMA DAS PARTES, QUE SEJAM FEITAS CORREÇÕES DE ERROS MATERIAIS DA DECISÃO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Embargos de Declaração interposto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, contra acordão proferido no julgamento do Recurso de apelação nº 1028240-80.2017.8.11.0041, para sanar contradição do acordão.

Na origem, a seguradora requerente relatou ter firmado contratos com Ulisses Reis Munhoz e Cláudio Bertoldo, ambos na cidade de Rondonópolis-MT, representados pelas apólices n.º 1490320/378846, 1490320/310585 e 1490320/310585.

Que se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos imóveis que estes estivessem expostos durante o período de vigência da apólice.

Acrescentou que o fornecimento de energia elétrica na localidade é de responsabilidade da empresa elétrica requerida e que nos dias 21/12/2013, 17/02/2013 e 12/09/2014, houver sobrecarga elétrica danificando vários equipamentos eletrônicos.

Asseverou ter procedido à regulação dos sinistros, tendo sido constatado que, em virtude da oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré, houve queima dos equipamentos, tornando-os impróprios para uso, razão pela qual, procedeu com a indenização do sinistro.

Enfatizou que o sinistro decorreu direta e imediatamente da falha no desempenhar da atividade empresarial da ré.

Requereu, diante desses fatos, a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 5.763,68 (cinco mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, na qual refutou os fatos e os pedidos da empresa seguradora autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, entendendo que os os defeitos foram ocasionados por descarga atmosférica, julgou a ação improcedente por ausência de nexo causal.

“Da detida análise dos autos, especificamente os registros de sinistros acostados nos ids 9813953 – 9813975 observa-se que os danos aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado foram ocasionados por descarga atmosférica.

Dessa forma, não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela parte requerida, haja vista que os danos foram causados diante da

ocorrência de fato fortuito, não estando comprovada a falha na prestação dos serviços.

(...)

Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por ZURICH Santander Brasil Seguros S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC."

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) que a parte Apelante comprovou o efetivo dano e o nexo de causalidade restou devidamente demonstrado pelos documentos acostados aos autos, especificamente, laudo técnico; (ii) que a empresa elétrica requerida não juntou aos autos os relatórios operacionais, nos termos da tipificação da ANEEL; (iii) aduz que por se tratar de riscos inerentes à atividade exercida pela ré, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior; (iv) que nenhum raio atingiu o imóvel, (v) que os bens segurados foram avariados em virtude da diversas interrupções no fornecimento de energia; (vi) que o documento trazido pela empresa requerida/apelada, atestando que não houve oscilações na rede, não atesta claramente a qualidade da energia elétrica na data da ocorrência; (vii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para determinar o ressarcimento do suposto dano elétrico no valor de R$ 5.763,68 (cinco mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)

Contrarrazões apresentada, purgando pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, a segunda câmara cível por unanimidade desproveu o recurso de apelação com a seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – LAUDO QUE INSTRUI A INICIAL APONTA QUE O IMÓVEL FOI ALVO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

II – Nesse sentido, além do laudo técnico indicar que o defeito foi ocasionado por uma descarga atmosférica, a própria seguradora colacionou em seu recurso uma foto do imóvel, onde é possível verificar que a residência foi atingida por uma descarga elétrica, com epicentro próximo a uma antena, fixado no topo do telhado.

III – Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, referente à rede externa, e havendo indicação de que o defeito ocorreu na rede interna do imóvel, correta a sentença de piso que julgou improcedente ação."

Inconformada, a empresa ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) o acordão foi fundado na incidência da descarga elétrica com base nas imagens apresentadas pela Embargante em seu Recurso Apelação; (ii) contudo, a imagem foi retirada do Google, para demonstrar visualmente como ficaria uma residência se fosse diretamente atingida por um raio; (iii) conclui afirmando que resta devidamente comprovado que o registro fotográfico não se referente ao sinistro do segurado; (iv) com tais considerações, requereu a reforma do acordão, com a correção do erro material, e em consequência, a condenação da empresa elétrica nos termos petição inicial.

Devidamente intimada, a empresa elétrica não apresentou contrarrazões.

É a síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, Embargos de Declaração interposto ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, contra acordão proferido no julgamento do Recurso de apelação nº 1028240-80.2017.8.11.0041, para sanar contradição do acordão.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Sem maiores delongas, analisando detidamente os autos, verifico que os embargos para sanar erro material consertado sem efeito modificativo.

I – CONTRADIÇÃO REFERENTE AO REGISTRO FOTOGRAFICO COLACIONADO NO CORPO A APELAÇÃO.

Analisando os autos, verifico que o Juiz de piso julgou improcedente a ação de regresso, argumentando a existência de nexo de causalidade, diante da ocorrência de fato fortuito, ou seja, queda de raios junto aos imóveis:

'Da detida análise dos autos, especificamente os registros de sinistros acostados nos ids 9813953 – 9813975 observa-se que os danos aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado foram ocasionados por descarga atmosférica.

Dessa forma, não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela parte requerida, haja vista que os danos foram causados diante da ocorrência de fato fortuito, não estando comprovada a falha na prestação dos serviços.

Logo, caberia ao autor demonstrar de forma cabal a existência de qualquer ilicitude praticada pela requerida, o que não foi demonstrado nos autos.'

Para contrapor tal entendimento, a empresa ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., interpôs Recurso de Apelação, colacionando no corpo do seu Recurso um registro fotográfico, exemplificando como ficaria o imóvel, caso tivesse sido atingido por um raio.

Entretanto, como não foi colacionado qualquer outro registro fotográfico na fase de conhecimento, o relator equivocadamente entendeu tratar-se do imóvel onde os sinistros teriam ocorrido, razão pela qual, proferiu voto que se sagrou vencedor com a seguinte ementa:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – LAUDO QUE INSTRUI A INICIAL APONTA QUE O IMÓVEL FOI ALVO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

II – Nesse sentido, além do laudo técnico indicar que o defeito foi ocasionado por uma descarga atmosférica, a própria seguradora colacionou em seu recurso uma foto do imóvel, onde é possível verificar que a residência foi atingida por uma descarga elétrica, com epicentro próximo a uma antena, fixado no topo do telhado.

III – Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, referente à rede externa, e havendo indicação de que o defeito ocorreu na rede interna do imóvel, correta a sentença de piso que julgou improcedente ação.'

Isso posto, ACOLHO OS EMBARGOS, para sanar erro material, razão qual, com outra fundamentação, o voto passa a ter a seguinte redação:

"Trata-se de recurso de apelação interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1028240-80.2017.8.11.0041, ajuizada na origem pela seguradora ora apelante, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, o juiz de piso verificando que os laudos técnicos, entendeu que os defeitos nos equipamentos foram ocasionados por descarga atmosférica incidente nos imóveis dos sinistros, razão pela qual, julgou a ação improcedente.

Sobre tal aspecto, a empresa seguradora interpôs o presente Recurso de Apelação, aduzindo que não se discute a descarga atmosférica, mas sim o dano decorrente dela; que as descargas atmosféricas não são causas excludentes de responsabilidade, já que estão inseridas no risco da atividade da empresa elétrica.

Ainda a fim de desconstituir os argumentos da sentença, a parte apelante colacionou no corpo do seu recurso de apelação um registro fotográfico, supostamente para demonstrar como ficaria o imóvel, caso realmente tivesse sido atingido por um raio.

Entretanto, esclareço que tal registro fotográfico é completamente incapaz de repelir a fundamentação da sentença, tendo em vista que NÃO houve a juntada de nenhum registro fotográfico dos imóveis onde ocorreram os sinistros.

Assim, impossível a realização da comparação intentada pela parte apelante, razão pela qual, à sentença de piso deve ser mantida em sua integra.

Ademais, por outros motivos, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, verifico que os sinistros ocorreram nos imóveis dos seguintes segurados:

ULISSES REIS MUNHOZ

· NOVA ELETRÔNICA.

Parecer técnico datado de 24/12/2013.

Informamos ter examinado o aparelho TV LG 55 POLEGADAS, (...) ordem de serviço 105121 do dia 23/12/2013, onde foi verificado que o aparelho danificou a placa SSB (placa principal) e tela, sendo constado dano elétrico, POSSIVELMENTE provocado por oscilação na rede elétrica.

CLAUDIO BERTOLDO

· NOVO TEMPO ELETRONICA (id. 54519476 - Pág. 1)

Parecer técnico datado de 20/02/2013.

Informamos ter examinado o aparelho TELEVISOR LED MARCA LG, modelo 42SL90QD, serie 005AZGF53823 de propriedade de CLAUDIO BERTOLDO, ordem e serviço 104492 do dia 19/02/2013. Após analise técnica foi verificado que o aparelho não liga. Sendo constados danos elétricos, provocados POSSIVELMENTE por oscilação na corrente elétrica nos componentes relacionados.

• NOVO TEMPO ELETRONICA (id. 54519477 - Pág. 1)

Parecer técnico datado de 23/09/2014.

Informamos ter examinado o aparelho TELEVISOR LED MARCA LG, modelo 42SL90QD, serie 005AZGF53823 de propriedade de CLAUDIO BERTOLDO, ordem e serviço 107017 do dia 22/09/2014. Após analise técnica foi verificado que o aparelho está sem imagem na ENTRADA HDMI. Sendo constados danos elétricos, provocados POSSIVELMENTE por oscilação na corrente elétrica nos componentes relacionados.

· NOVO TEMPO ELETRONICA (id. 54519476 - Pág. 2

Parecer técnico datado de 20/02/2013.

Informamos ter examinado o aparelho TELEVISOR MARCA SAMSUNG, modelo CL-29M21MQ, serie A0023XDYE049281T de propriedade de CLAUDIO BERTOLDO, ordem de serviço 104493 do dia 19/02/2013. Após analise técnica foi verificado que o aparelho não liga. Sendo constatados danos elétricos, provocados POSSIVELMENTE por oscilação na corrente elétrica nos componentes relacionados.

· FAUSTO PISCINAS (id. 54519476 - Pág. 3).

Parecer técnico datado de 20/03/2013.

Informamos ter examinado o aparelho Motobomba Millenium de propriedade de CLAUDIO BERTOLDO no dia 21/02/2013. Após analise técnica foi verificado que o motor não liga. Constando danos elétricos, provocados POSSIVELMENTE por oscilação na corrente elétrica nos componentes relacionados.

· LINEA FRIGOR (id. 54519477 - Pág. 2).

Laudo técnico datado de 25/09/2014.

No dia 16/09/2014, o Sr. Claudio apresentou a esta empresa Linea Frigor Refrigeração o modelo AR CONDICIONADO Fujitsu 12.000 Btus, onde o mesmo após varias quedas de energia parou seu funcionamento, foram feitos alguns testes e constamos que houve a queima na placa eletrônica da condensadora e da evaporadora e a impossibilidade de recuperação. E COMO O CLIENTE RECLAMAVA DE QUEDAS NO SISTEMA ELÉTRICO, SÓ RESTA CONCLUIR QUE OS DEFEITOS FORAM CAUSADOS PELAS VARIAÇÕES OU QUEDAS OCASIONAIS DE ENERGIA proveniente da companhia fornecedora do endereço do cliente, já que não existe mais possibilidade a serem verificados.

• NOVO TEMPO ELETRONICA (id. 54519477 - Pág. 5).

Parecer técnico datado de 23/09/2014.

Informamos ter examinado o aparelho HOME THEATHER MARCA SONY, modelo HBDE6100, serie 2105135 de propriedade de CLAUDIO BERTOLDO, ordem de serviço 107025 do dia 22/09/2014. Após analise técnica foi verificado que o aparelho está sem imagem nas entradas HDMI. Sendo constatados danos elétricos, provocados por OXIDAÇÃO DEVIDO A UMIDADE CAUSADA POR LIQUIDO EXTERNO nos componentes relacionados.

Dessa forma, analisando os laudos supramencionados, verifico em sua totalidade que não existe um laudo especifico, indicando com certeza que a causa do defeito dos eletrônicos.

Ademais, é possível verificar que alguns laudos indicam que não houve queima dos aparelhos, e sim, queima da entrada HMDI. Já em outro laudo, existe indicação que o defeito ocorreu devido à oxidação causada por líquido externo.

Assim, os laudos juntados pela apelante/seguradora não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, afirmando tão somente que possivelmente o defeito ocorreu em decorrência de oscilação da rede elétrica em decorrência de chuva e queda de raios.

Ora, os laudos se resumem a mero orçamentos, não tendo analisado a real causa do dano, tendo apenas descrito o sustentado pelo consumidor. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa do dano.

Os artigos 205 e 206 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipulam que:

'Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.'

Nesse sentido, nos termos do art. 373, I e II, competia à parte autora/apelada demonstrar o seu direito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Dessa forma, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços, e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Assim, seja em razão da inexistência da desconstituição da sentença, ou seja pela imprestabilidade dos laudos, não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelada, nos termos do art. 373, I, CPC, não há elementos suficientes para infirmar o conteúdo da r. sentença, que fica mantida tal como lançada.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, § 11ª, majora-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência da justiça gratuita."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023